Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-76.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Defeito do produto. Alimento com mofo. Produto impróprio para o consumo. Danos morais. Indenização. Cabimento. Valor. Função punitivo-pedagógica do dano extrapatrimonial. Restituição em dobro. Não cabimento. Litigância de má-fé. Não caracterização. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Ré a restituir, ao Autor, na forma simples, a quantia paga por produto com mofo e não concedeu o pedido de indenização por danos morais.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve danos morais decorrentes da aquisição de produto alimentício contaminado com mofo e impróprio para o consumo e se o Autor faz jus à restituição do valor pago pelo produto em dobro.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do fornecedor por defeito do produto é objetiva, prescindindo da existência de culpa; logo, o dever de reparar pressupõe a comprovação da conduta ilícita, do efetivo prejuízo e do nexo de causalidade entre eles, conforme previsão contida no art. 12 do CDC:
4. A disponibilização do alimento impróprio para consumo, com mofo, ainda que não ingerido, configura defeito do produto e é suficiente para expor o consumidor à risco à sua saúde e segurança alimentar, portanto enseja a compensação por danos morais. Precedentes.
5. A fixação dos danos morais tem tríplice dimensão funcional: a indenizatória; a punitiva e a preventivo-pedagógica.
6. No caso concreto, a restituição deve ser realizada na forma simples, pois não houve cobrança indevida, mas pagamento por produto comprado em estabelecimento comercial e há engano justificável, considerando que não há prova de que a Apelada estava ciente da impropriedade para consumo do produto e mesmo assim o vendeu.
7. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, para configuração dessa conduta reprovável pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e exige a demonstração de danos processuais decorrentes da atuação ilícita da parte, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Teses de julgamento: “1. A disponibilização do alimento impróprio para consumo, com mofo, ainda que não ingerido, configura defeito do produto e é suficiente para expor o consumidor à risco à sua saúde e segurança alimentar, logo enseja a compensação por danos morais, 2. Ausentes a cobrança indevida e a ocorrência de violação à boa-fé objetiva incabível a restituição em dobro”.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 12, caput, § 3o, 42, parágrafo único, CC, art. 944, CPC, arts. 4o, 80, 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.672.187/MS, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 25.08.2025. TJDFT, APC 1036672, Rel. Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, p. 18.08.2017. TJDFT, APC 0704329-63.2019.8.07.0006, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 05.08.2020. TJDFT, AI 0715829-71.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 09.08.2024.